Tribunal: TJMT
Processo: 1006153-62.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006153-62.2019.8.11.0041
Recorrente: Emanoel Rosa de Oliveira Júnior
Recorrida: Idê Gonsalves Guimarães
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006153-62.2019.8.11.0041
Recorrente: Idê Gonsalves Guimarães e outros
Recorrido: Emanoel Rosa de Oliveira Júnior
Vistos.
Do recurso especial interposto por Emanoel Rosa de Oliveira Júnior (id 103858476)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81728987):
“APELAÇÃO CÍVEL – PETIÇÃO DE HERANÇA – PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – RENÚNCIA DOS ÚNICOS HERDEIROS DA MESMA CLASSE EM FAVOR DO MONTE MOR ELBORADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE HERANÇA LAVRADA EM CARTÓRIO – RENÚNCIA ABDICATIVA - PRETENSÃO DO AUTOR, FILHO DE UMA DAS RENUNCIANTES, À SUCESSÃO DE SEU AVÔ – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.811 DO CÓDIGO CIVIL - ALEGAÇÃO DA VIÚVA (RÉ) DE QUE ENTREGOU À UMA DAS RENUNCIANTES (SUA FILHA) PARTE DO PATRIMÔNIO PERSEGUIDO PELO AUTOR DA PETIÇÃO DE HERANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DE PARTE DE HERANÇA PARA PESSOA QUE A RENUNCIOU – ARTIIGO 1.808 DO CÓDIGO CIVIL – ARGUIÇÃO DE UMA DAS RÉS (NETA DO DE CUJUS) ACERCA DA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA – PERTINÊNCIA – RECONHECIDA A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRA PREJUDICADA – VENDA DE IMÓVEL ANTES DO FALECIMENTO DO DE CUJUS – DECISÃO NOS AUTOS DE INDISPONIBILIDADE DO BEM – PRETENSÃO DE CESSAR A INDISPONIBILIDADE - CONCORDÂNCIA DAS PARTES – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES QUALIFICADO POR PRETENSÃO RESISTIDA EM RELAÇÃO EXCLUSIVA A ESSE BEM – ACOLHIMENTO – QUESTÃO LEVANTADA PELA 4a VOGAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA NA AÇÃO DE INVENTÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO DE ERRO – ARTIGO 171, II, PRIMEIRA FIGURA, DO CÓDIGO CIVIL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA A CONTAR DO COMANDO PROFERIDO NO PROCESSO MOVIDO PELA PRIMA DO APELADO CAMILA NUNES GUIMARÃES DECLARANDO-A HERDEIRA DE SEU AVÔ E DEVERÁ GERAR EFEITOS EX NUNC A PARTIR DA SENTENÇA À ELA (CAMILA) FAVORÁVEL - DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO DE IDÊ GONSALVES GUIMARÃES E PROVIDOS OS APELOS DE CAMILA NUNES GUIMARÃES E DE ANA CLÁUDIA VICENTE NUNES.
O provimento dos embargos de declaração em Primeira Instância para sanar omissão sem acréscimo de novos fundamentos jurídicos na sentença, mas apenas correção de vício decorrente do acolhimento da petição de herança, que consta da pretensão do autor e não trouxe surpresa à ré, cujo saneamento não interferiu no provimento jurisdicional obtido, desnecessária a prévia intimação da embargada para manifestar-se acerca da referida oposição, visto que a sua ausência não configurou cerceamento defensivo, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.
‘(...) Ausência de previsão, tanto no Código Civil de 2002, como no Código Civil de 1916, de prazo prescricional específico para o ajuizamento da ação de petição de herança, sujeitando-se, portanto, ao prazo geral de prescrição previsto em cada codificação civil: vinte anos e dez anos, respectivamente, conforme previsto no art. 177 do CC/16 e no art. 205 do CC/2002. (...) Precedentes. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO’ (REsp 1368677/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/02/2018).
Nos termos do artigo 1.811 do Código Civil, ‘Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça’. A renúncia da herança pelos únicos herdeiros da mesma classe ao monte mor (renúncia abdicativa), celebrada mediante escritura pública registrada em cartório (artigo 1.806 do Código Civil), revela o direito do autor da herança (filho de uma das renunciantes e neto do de cujus) à sua respectiva quota, nos termos do artigo 1.811 do Código Civil.
Conforme estabelece o artigo 1.808 do Código Civil, não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo.
Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva de uma das rés que, a exemplo do autor, também busca o individual e autônomo direito de receber 25% dos bens componentes do espólio de José Carlos Guimarães, objeto de outra ação de petição de herança.
Deve ser acolhida a pretensão da apelante, terceira prejudicada pela demanda de petição de herança, em fazer cessar a indisponibilidade de determinado bem imóvel, se sua venda ocorreu antes do falecimento do de cujus e diante da concordância do autor e das rés integrantes do feito, inexistindo, portanto, conflito de interesses qualificado por pretensão resistida em relação exclusiva a esse bem.
Pertinente o reconhecimento que a sentença homologatória proferida na ação de inventário deve ser anulada por emanar do vício de consentimento de erro, nos moldes do artigo 171, II, primeira figura, do Código Civil, de modo que tal sentença deve ser desconstituída, a contar do comando judicial proferido no processo movido pela prima do apelado CAMILA NUNES GUIMARÃES, declarando-a herdeira de seu avô, ou seja, esta deverá gerar efeitos ex nunc a partir da sentença à ela (CAMILA) favorável, por consequência, revogada a antecipação de tutela concedida no id no 18413268”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1006153-62.2019.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23/03/2021, p. 26/05/2021).
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, decidiu-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÕES EM APELAÇÕES CÍVEIS – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – VÍCIOS INEXISTENTES EM DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXISTENTE EM UM DOS EMBARGOS EM RELAÇÃO AO PARÂMETRO ADOTADO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CONTRADIÇÃO SANADA – REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR E IDÊ GONSALVES GUIMARÃES E ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE CAMILA NUNES GUIMARÃES.
Dentre os embargos de declarações opostos, devem ser rejeitos os recursos nos quais não ficaram evidenciados os alegados vícios da omissão e contradição. Todavia, uma vez demonstrada a contradição em um dos embargos de declaração, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022, I do CPC”. (id 100093496).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recursos de apelação propostos por Emanoel Rosa de Oliveira Júnior, por Ana Claudia Vicente Nunes, e por Camila Nunes Guimarães, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital, de acolhimento do autor da petição de herança Emanoel Rosa de Oliveira Júnior, para declará-lo herdeiro de José Carlos Guimarães, mantendo a decisão proferida no id 18413268, determinando o bloqueio de bens até o trânsito em julgado da presente decisão, em relação à transferência de bens do espólio e, “em relação às quotas sociais, determino seja oficiada a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que proceda a transferência imediata das quotas sociais abaixo indicadas para o Herdeiro Emanoel Rosa de Oliveira Junior: a) 22,5% das quotas sociais da Empresa Calcário Morro Grande Indústria e Comércio LTDA.; b) 244.850 das quotas da Empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário LTDA. e c) 25% (vinte e cinco por cento) das quotas sociais da Empresa Roncador Empreendimentos Imobiliários LTDA”, com condenação da ré Idê Gonsalves Guimarães ao pagamento de verba honorária no equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, bem como a ré Camila Nunes Guimarães ao pagamento de verba honorária no equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, totalizando, portanto, 10% (dez por cento) do valor atribuído à lide (art. 85 do CPC).
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso de Ana Claudia Vicente Nunes para reformar em parte a sentença e fazer cessar a indisponibilidade sobre o apartamento 1.301 do Edifício Park Vila Bella, situado na rua Oriente Tenuta, n. 268, Bairro Consil, nesta Capital; e ao recurso de Camila Nunes Guimaraes, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, em relação a esta, extinguir o processo, sem julgamento do seu mérito, moldes do art. 485, inciso VI, do CPC.
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou aos artigos 1.784 e 1.824 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, “ao decidir que os direitos hereditários do RECORRENTE EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR foram reconhecidos apenas com efeitos ex nunc, tendo por dies a quo a data da sentença favorável proferida na AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA da RECORRIDA CAMILA NUNES GUIMARÃES (FEVEREIRO DE 2017), ao invés da data do falecimento do titular (JANEIRO DE 2008)”.
Assevera que “a partir do óbito todos os direitos sucessórios são transferidos aos herdeiros do extinto, sendo essa a única, correta e possível interpretação para a produção dos efeitos de eventual e futura sentença em AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA”.
Aduz que “no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da RECORRIDA CAMILA NUNES GUIMARÃES pelo T RIBUNAL A QUO por ocasião do julgamento da APELAÇÃO, força reconhecer que outro error in iudicando foi cometido, levando ao vilipêndio de contrariedade e negativa de vigência aos ARTIGOS 1.824, 1.825, 1.826 E 1.827 DO CÓDIGO CIVIL, exigindo as suas revalorações para atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias (RECURSO ESPECIAL 1.036.178)”.
Afirma que “o reconhecimento judicial do direito de herança do RECORRENTE EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR impacta o direito herança da sua prima a RECORRIDA CAMILA NUNES GUIMARÃES e vice -versa – motivo pelo qual essa tinha de estar e permanecer no polo passivo da demanda”.
Argumenta que “ao decidir pela ilegitimidade passiva da RECORRIDA CAMILA NUNES GUIMARÃES o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO fez tábula rasa dos dispositivos do Código Civil indicados, razão pela qual este RECURSO ESPECIAL, sem adentrar em matéria fático -probatória, deve ser provido para revaloração deste fato simples e incontrastável, com o afastamento da contrariedade e negativa de vigência aos ARTIGOS 1.824, 1.825, 1.826 E 1.827 DO CÓDIGO CIVIL”.
Recurso tempestivo (id 104170956) e preparado (id 104265954).
Contrarrazões no id 108468475 e no id 108509953.
O pleito de efeito suspensivo foi deferido pela decisão id 104885465.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 1.784 e 1.824 do Código Civil, a parte recorrente alega que “ao decidir que os direitos hereditários do RECORRENTE EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR foram reconhecidos apenas com efeitos ex nunc, tendo por dies a quo a data da sentença favorável proferida na AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA da RECORRIDA CAMILA NUNES GUIMARÃES (FEVEREIRO DE 2017), ao invés da data do falecimento do titular (JANEIRO DE 2008)”.
Assevera que “a partir do óbito todos os direitos sucessórios são transferidos aos herdeiros do extinto, sendo essa a única, correta e possível interpretação para a produção dos efeitos de eventual e futura sentença em AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“No entanto, trago um item ainda não decidido, que eventualmente poderá ter relevância quando do cumprimento deste julgamento:
Se de fato estamos a tratar de anulação da sentença homologatória proferida nos autos do inventário, devemos decidir sobre os efeitos da sentença ora em debate.
Isto porque, ao extirparmos do mundo jurídico uma sentença judicial homologatória que conferiu direitos à ora apelante dona IDÊ no ano de 2009, necessariamente é de mister que se defina se todos os atos por ela praticados sob o manto da sentença judicial que ora se desconstitui foram atingidos desde a morte de seu esposo, ou seja, quando da abertura da sucessão (ex tunc), ou se os efeitos da sentença se operam a partir de sua data (ex nunc).
De acordo com o artigo 177 do Código Civil de 2002, em se tratando anulabilidade de atos jurídicos, esta não tem efeito antes de julgada por sentença.
‘Art. 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício; só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade’. Grifei.
Além disso, há que se considerar o fato de que, de todo o processado, em nenhum momento a parte autora logrou demonstrar que a ré, sua avó materna, agiu com dolo ou má-fé quando recebeu o formal de partilha expedido em seu favor, de todos os bens deixados por seu finado esposo – razão pela qual concluo pela aplicação de efeitos ex nunc”. (id 70135990 - Pág. 66)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Diante desse quadro, é o caso de admissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Do recurso especial interposto por Idê Gonsalves Guimarães e outros (id 104221479)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 70135990, da Primeira Câmara de Direito Privado acima transcrito.
A parte recorrente alega:
“i) violação ao art. 941 e art. 1022, I e II, e art. 489, §1o, III, IV e VI, todos do CPC ante o evidente acolhimento das teses fundamentais de limitação patrimonial (efeito ex nunc) e reconhecimento da boa-fé trazidas pela Recorrente, o que resulta no provimento parcial do seu Apelo;
ii) violação ao art. 85, §§ 2o, 8o e 11, art. 86, art. 1022, I e II, e art. 489, §1o, III, IV e VI, todos do CPC pela não readequação dos honorários sucumbenciais após o inequívoco provimento parcial do Apelo da recorrente, observando o julgamento da conexa Apelação n.o 13.885/2018;
iii) violação do art. 85, §§ 2o e 11, art. 1022, I e II, art. 371 e art. 489, §1o, III, IV e VI, todos do CPC pela ausência de fundamento sobre a majoração dos honorários recursais em seu grau máximo;
iv) negativa de vigência ao art. 1.804 e art. 1.805, ambos do CC/02 e art.489, §1o, VI, do CPC pela não manifestação, nos votos vencedores, sobre a existência de aceitação da herança praticada pelos herdeiros Adriana e Carlos Renato com a constituição de advogados (procuração) e participação efetiva da Ação de Inventário n.o 3109-38.2008.811.0041, fato esse que impede a posterior renúncia abdicativa;
v) negativa de vigência ao art. 112, art. 113, §1o, I, e art. 1793, todos do CC/02 e violação do art. 373, I, art. 1022, II, e art. 489, §1o, III, IV e VI, todos do CPC pela recusa na valoração da prova condizente à intenção dos herdeiro e configuração da renúncia translativa;
vi) negativa de vigência ao art. 1.812 do CC/02 pelo impedimento legal, após à aceitação tácita da herança pelos filhos, do reconhecimento posterior da renúncia como abdicativa – atos de aceitação irretratáveis e irrevogáveis, viabilizando a interpretação do ato precisamente como cessão de direito (renúncia translativa);
vii) violação ao art. 206, §3o, IV a VII do CC/02 pela prescrição da pretensão de reparação material;
viii) violação ao art. 544 do CC pelo não reconhecimento da antecipação de herança em doação feita pela Recorrente (ascendente) à mãe do Recorrido (descendente);
ix) contrariedade do acórdão recorrido com o julgamento paradigma (REsp 1622331/SP), reconhecendo a aceitação da tácita da herança pelos herdeiros com a juntada de procuração e manifestação nos autos, o que permite, por força do art. 1812 do CC/02, interpretação a renúncia posterior como translativa;
x) contrariedade do acórdão recorrido com o julgamento paradigma (REsp 1402675/RN), no qual foi reconhecida a prevalência da intenção dos herdeiros na apuração da natureza da renúncia (translativa) em detrimento ao constante no instrumento público”.
Recurso tempestivo (id 104253995) e preparado (id 104265958).
O pleito de efeito suspensivo foi deferido na decisão id 104885465.
Contrarrazões no id 108468475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 941 do Código Processo Civil, a parte recorrente alega que foi proclamado resultado diverso daquele que realmente consta dos fundamentos do acórdão, porquanto houve o reconhecimento acerca da boa-fé da recorrente no recebimento da integralidade dos bens na Ação de Inventário n.o 3109 - 38.2008.811.0041; bem como a atribuição de efeito ex nunc ao reconhecimento do direito do recorrido Emanoel quanto aos bens deixados pelo espólio.
Aduz, nessa linha, violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, e 86 do CPC, ante a não readequação dos honorários sucumbenciais após o inequívoco provimento parcial da apelação da recorrente.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“Quanto aos embargos da ré Idê, sustenta que há contradição em declarar o desprovimento do seu apelo, quando houve procedência de duas teses fundamentais – e relevantes – afetas à limitação patrimonial e reconhecimento de sua boa-fé.
Não há a alegada contradição, pois a atribuição do efeito ex nunc não decorre do pedido da ré, mas reconhecido pela 4a Vogal em razão decretação de nulidade da sentença proferida no processo de inventário. Idê também não arguiu nos autos a nulidade da citada decisão, mas sim, que estava acobertada pelo manto da coisa julgada.
Em relação à boa-fé, como dito acima, houve pronunciamento de que Emanoel não demonstrou a má-fé ou dolo de Idê. Em suas razões do apelo, sustenta que o princípio da boa-fé a protege na condução de seus negócios, rendas e patrimônio com transparência e diligência normal de uma boa administradora, tanto que todas suas condutas foram direcionadas no sentido de proteger e manter o patrimônio, ausente qualquer prova a respeito de dilapidação.
Entretanto, o pronunciamento da 4a Vogal não é contrário aos demais, ou seja, em nenhum momento foi declarara a má-fé de Idê ou mesmo que dilapidou o patrimônio; analisou-se o direito de Emanoel à herança. Ademais, diante das teses apresentadas por Idê, a confirmação de que não há demonstração de sua má-fé não tem o condão de prover em parte seu apelo, pois nem na decisão liminar no juízo de origem que decretou a indisponibilidade de bens imóveis, nem na sentença, foi declarada a má-fé da ora embargante”. (id 100093496 - Pág. 6)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, admito ambos os recursos especiais, com fundamento no artigo 1.030, V, “a” do CPC, mantendo o efeito suspensivo concedido pela decisão id 104885465.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.